Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO.
1- Não demonstrado o excesso de execução, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.